Tribunal: TJSP
Processo: 1053449-78.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Direito Empresarial. Apelação Cível. Propriedade Industrial. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame. Ação inibitória cumulada com cominatória, ajuizada por Segenergy Franchising Ltda. contra Energy Seg Engenharia Elétrica Ltda., alegando uso indevido de marca e trade dress. A sentença não conheceu do pedido de abstenção de marca registrada, por entender ser da competência da Justiça

Ementa:
Direito Empresarial. Apelação Cível. Propriedade Industrial. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame. Ação inibitória cumulada com cominatória, ajuizada por Segenergy Franchising Ltda. contra Energy Seg Engenharia Elétrica Ltda., alegando uso indevido de marca e trade dress. A sentença não conheceu do pedido de abstenção de marca registrada, por entender ser da competência da Justiça Federal, e julgou improcedente a alegada violação de trade dress.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em (i) verificar a possibilidade de abstenção de uso da marca "ENERGYSEG" pela ré, considerando ser esta registrada, junto ao INPI, e (ii) a alegada violação de trade dress pela similaridade entre as marcas.
III. Razões de Decidir. O pedido de abstenção de uso da marca nominativa registrada "ENERGY SEG" não foi conhecido, por ausência de dialeticidade. O pedido para imposição dos honorários, com supedâneo, no art. 85, §2°, do CPC, não foi conhecido, posto que este já foi o critério adotado pelo juízo de origem. Mérito. Afasta-se a alegada violação de trade dress (conjunto-imagem), no que diz respeito à parte figurativa das marcas litigantes. Diferença entre elas que é perceptível "ictu oculi", ou seja, por simples cotejo visual, dispensando exame técnico.
IV. Dispositivo e Tese. Dispositivo: Sentença mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida. Tese de julgamento: A falta de impugnação específica quanto aos fundamentos da sentença conduz ao não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade. A ausência de reprodução ou imitação do trade dress (conjunto-imagem) de marca, quando perceptível sem necessidade de exame técnico, chancela o julgamento antecipado do feito.
Legislação Citada: CPC, Arts. 85, §2° e §11; 932, III; 322, §2°; 375, primeira parte; Art. 175, da LPI.